Tribunal: TCU
Processo: 000.200/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3473/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que não restou comprovada a aplicação do percentual mínimo de 80% dos recursos recebidos da administração central nas atividades de formação profissional rural e promoção social, em descumprimento do art. 28, II, "a", do regimento interno do Senar, ante a apropriação de despesas de treinamento do pessoal à conta de atividade finalística da unidade; Considerando que, em que pese a conclusão da unidade instrutiva de que tanto a Administração Regional do Senar no Estado do Paraíba quanto a Administração Central do Senar vêm, ao longo dos anos, adotando medidas que estruturam e fortalecem o sistema de controles internos do regional, não foi apresentado o parecer da unidade de auditoria interna sobre as contas da unidade jurisdicionada, conforme previsto no art. 6o, I, da DN TCU 146/2015; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Sérgio Ricardo Gouveia Martins (CPF XXX.059.474-XX) e Mário Antônio Pereira Borba (CPF XXX.690.364-XX): (i) não aplicação do percentual mínimo de 80% dos recursos recebidos da administração central nas atividades de formação profissional rural e promoção social, em descumprimento do art. 28, II, "a", do regimento interno do Senar, ante a apropriação de despesas de treinamento do pessoal à conta de atividade finalística da unidade; (ii) não apresentação do parecer da unidade de auditoria interna sobre a gestão da entidade. 1. Processo TC- Processo 000.200/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Liberalino Ferreira de Lucena (XXX.942.544-XX); Mario Antônio Pereira Borba (XXX.690.364-XX); Raimundo Nonato Siqueira (XXX.792.884-XX); Rosanne Curi Zarattini (XXX.287.671-XX); Sérgio Ricardo Gouveia Martins (XXX.059.474-XX); Tiburtino Cartaxo de Sá Filho (XXX.101.444-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado da Paraíba (Senar/PB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF), representando a Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba (Senar/PB). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba (Senar/PB), com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas, com vistas a evitar sua repetição: 1.7.1.1. não aplicação do percentual mínimo de 80% dos recursos recebidos da administração central nas atividades de formação profissional rural e promoção social, em descumprimento do art. 28, II, "a", do regimento interno do Senar, ante a apropriação de despesas de treinamento do pessoal à conta de atividade finalística da unidade; 1.7.1.2. ausência do parecer da unidade de auditoria interna sobre a gestão da entidade; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba (Senar/PB) e à Controladoria-Regional da União na Paraíba.